Tribunal: TJMT
Processo: 1006529-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006529-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), TANIA ALTINO DE SOUZA - CPF: 053.944.881-85 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CLAUDIO DA SILVA URZEDO - CPF: 046.015.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), F. E. D. S. U. - CPF: 120.646.381-30 (TERCEIRO INTERESSADO), C. D. S. U. - CPF: 102.330.311-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HERDEIROS INCAPAZES. INVENTARIANTE MEEIRA E REPRESENTANTE LEGAL DOS MENORES. CONFLITO DE INTERESSES. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CUSTOS LEGIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I
. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu pedido de nomeação de curador especial para os herdeiros menores, filhos da inventariante e meeira, nos autos de ação de inventário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condição da inventariante como meeira e representante legal dos herdeiros menores configura conflito de interesses que justifique a nomeação de curador especial, nos termos dos arts. 72, I, e 671, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

A mera condição da inventariante como meeira não implica, por si só, conflito de interesses com os herdeiros incapazes, uma vez que a meação é direito próprio da cônjuge sobrevivente, dissociado da quota hereditária dos filhos.

4. A presunção de que a genitora age no melhor interesse de seus filhos menores deve prevalecer, salvo prova de conduta lesiva, o que não foi demonstrado nos autos.

5. A atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica constitui salvaguarda suficiente para a proteção dos interesses dos menores, sendo desnecessária a nomeação de curador especial na ausência de conflito efetivo de interesses.

6. A jurisprudência dominante do TJMT e dos Tribunais Superiores admite a fiscalização ministerial como instrumento hábil para assegurar os direitos dos incapazes em processos de inventário, quando não evidenciado prejuízo ou desproporção na partilha.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A condição da inventariante como meeira e representante legal dos herdeiros menores não configura, por si só, conflito de interesses que justifique a nomeação de curador especial. 2. A atuação do Ministério Público como
custos legis
é suficiente para garantir os direitos dos incapazes em processo de inventário, desde que ausente demonstração concreta de prejuízo ou de conflito efetivo de interesses."

Dispositivos relevantes:
CPC, arts. 72, I; 671, II; 178.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1003148-63.2021.8.11.0008, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Porto Espiridião/MT, que nos autos da ação de "Inventário" (Proc. nº 1000680-79.2023.8.11.0098), ajuizada por TÂNIA ALTINO DE SOUZA contra o espólio de CLAUDIO DA SILVA URZEDO, indeferiu o pedido de nomeação de curador especial para os herdeiros menores FELIX EDUARDO DE SOUZA URZEDO e CALLEB DE SOUZA URZEDO (cf. Id. nº 272434874 – página 137).

No recurso vinculado ao Id. nº 272434863, a Agravante alega que a inventariante, além de ser representante legal dos menores, também é meeira e concorre na partilha dos bens, configurando claro conflito de interesses.

Sustenta que com base nos artigos 72, I, e 671, II, do Código de Processo Civil, a nomeação de curador especial é imprescindível para garantir proteção adequada aos interesses dos incapazes, independentemente da fiscalização ministerial.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja nomeado curador especial aos herdeiros incapazes, conferindo-se liminar inaudita altera parte.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 280505871).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo Procurador JOSÉ ZUQUETI, opinou pelo PROVIMENTO do recurso (id não informado nos autos).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Ministério Público requereu a nomeação de curador especial para os herdeiros incapazes, sustentando que TÂNIA ALTINO DE SOUZA, na qualidade de inventariante, detém direitos de meação sobre o acervo de bens do espólio e também é genitora e representante legal dos herdeiros menores incapazes, configurando, segundo o órgão ministerial, conflito de interesses que justificaria a medida prevista nos artigos 72, I, e 671, II, do Código de Processo Civil.

Em análise do pedido ministerial, foi proferida decisão que indeferiu o requerimento de nomeação de curador especial, diante do seguinte fundamento:

“Da nomeação de curador especial.

O Ministério Público pugnou pela nomeação de curador especial em favor dos herdeiros F. E. D. S. U e C. D. S. U. No caso em tela, não há evidência de conflito de interesse entre os infantes e a inventariante. Além disso, o Ministério Público atua como “custos legis” no processo, o que é suficiente para demonstrar que os direitos das crianças serão assegurados durante o processo.

Assim, INDEFIRO o pedido de nomeação de curador especial.”

Devidamente intimada, a Requerida, ora Agravada, não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 280505871).

Após regular trâmite do feito, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo Procurador JOSÉ ZUQUETI, manifestou-se pelo provimento do recurso, ratificando os fundamentos apresentados pelo órgão ministerial agravante. (cf. Id. nº 286133884)

Inconformado com o desfecho dado à questão, o Ministério Público interpôs o presente Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se a condição de TÂNIA ALTINO DE SOUZA como inventariante, meeira e representante legal dos herdeiros menores configura conflito de interesses que justifique a obrigatória nomeação de curador especial, ou se a fiscalização ministerial como custos legis é suficiente para a proteção dos direitos dos incapazes.

Quanto ao ponto de insurgência recursal, passo a tecer as seguintes considerações.

O Ministério Público sustenta que a nomeação de curador especial é imperativa com base nos artigos 72, I, e 671, II, do Código de Processo Civil, argumentando que a inventariante, ao acumular as funções de representante legal dos menores e concorrente na partilha como meeira, encontra-se em situação de conflito de interesses que demanda a nomeação de curador especial.

Contudo, a tese ministerial não merece prosperar pelas razões que se passa a expor.

Primeiramente, é necessário distinguir entre conflito de interesses presumido e conflito de interesses efetivo. O artigo 72, I, do CPC determina a nomeação de curador especial "
ao incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele
". A norma exige, portanto, que haja efetiva colisão de interesses, não bastando mera suposição ou possibilidade abstrata.

No caso em exame, TÂNIA ALTINO DE SOUZA é mãe dos herdeiros incapazes FELIX EDUARDO DE SOUZA URZEDO e CALLEB DE SOUZA URZEDO.

O vínculo de maternidade estabelece presunção natural de que a genitora atuará sempre em defesa dos melhores interesses de seus filhos, não se presumindo, a priori, conflito entre os interesses maternos e filiais.

Ademais, embora a inventariante seja meeira do espólio, esta condição não configura, por si só, conflito de interesses com os herdeiros menores. A meação constitui direito próprio da viúva sobre os bens adquiridos durante o casamento sob regime de comunhão, não interferindo diretamente nos direitos hereditários dos filhos sobre a herança deixada pelo de cujus.

Outro ponto relevante é que o processo de inventário possui natureza eminentemente colaborativa, visando à regular partilha dos bens entre todos os herdeiros conforme suas respectivas quotas hereditárias. A inventariante tem o dever legal de administrar o espólio com imparcialidade, sendo sua função regulamentada pelo próprio Código de Processo Civil e fiscalizada pelo Poder Judiciário.

Ademais, e de fundamental importância, a atuação do Ministério Público como
custos legis
no presente feito constitui salvaguarda adequada e suficiente para a proteção dos direitos dos herdeiros incapazes.

O órgão ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC e dos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, tem o dever institucional de fiscalizar o regular andamento do processo e zelar pelos interesses dos incapazes, podendo intervir sempre que detectar qualquer irregularidade ou prejuízo aos direitos dos menores.

A jurisprudência desta Corte, embora reconheça situações em que a nomeação de curador especial se justifica, também tem admitido que eventual desproporcionalidade na partilha ou lesão aos direitos dos incapazes pode ser adequadamente identificada e corrigida pelo Ministério Público no exercício de suas funções institucionais, dispensando-se a nomeação de curador especial quando não há conflito concreto e efetivo.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HERANÇA. INTERESSE DE INCAPAZ. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE GENITORA/INVENTARIANTE E HERDEIRA MENOR. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL E DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se havia necessidade de nomeação de curador especial à herdeira menor, diante de conflito de interesses com sua genitora, inventariante e única beneficiária da partilha; e

(ii) determinar se a ausência de prévia manifestação do Ministério Público sobre o acordo homologado acarreta nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação de curador especial é obrigatória quando houver conflito de interesses entre o incapaz e seu representante legal, nos termos dos arts. 72, I, e 671, II, do CPC, e art. 142, parágrafo único, do ECA.

4. A homologação de acordo que transfere à genitora a totalidade do patrimônio do espólio, inclusive a parte que caberia à menor, configura evidente colisão de interesses, impondo a nomeação de curador especial para defesa autônoma dos direitos da incapaz.

5. O exercício do poder familiar não autoriza a disposição de direitos da filha menor em favor exclusivo da mãe, sobretudo sem autorização judicial e sem demonstração de necessidade ou benefício à criança, conforme exige o art. 1.691 do Código Civil.

6. A ausência de intimação do Ministério Público para manifestação sobre o acordo firmado configura nulidade absoluta, em afronta aos arts. 178, II, e 279 do CPC, sendo imprescindível sua atuação como fiscal da ordem jurídica em processos que envolvam interesses de incapaz.

7. A renúncia tácita à herança pela representante legal da menor, em benefício próprio, equivale à alienação de bens e demanda controle judicial rigoroso para proteção da parte vulnerável.

8. A sentença homologatória foi proferida sem observar garantias processuais essenciais à menor herdeira, inviabilizando o controle da legalidade e da conveniência do acordo celebrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A homologação de acordo em arrolamento sumário que implique a renúncia, pela representante legal, dos direitos hereditários da herdeira menor em benefício próprio exige a nomeação de curador especial, diante do evidente conflito de interesses.

2. A ausência de intimação do Ministério Público para manifestação em processo que envolva interesse de incapaz constitui nulidade absoluta, nos termos do art. 279 do CPC.

3. O juízo deve indeferir a homologação de acordo que disponha sobre direitos de menor sem prévia autorização judicial e demonstração de que o ato atende ao seu melhor interesse.

(...) (N.U 1003148-63.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)”

Portanto, nesses casos, ausente conflito efetivo de interesses entre a inventariante e os herdeiros menores, e presente a adequada fiscalização ministerial como custos legis, não se justifica a nomeação de curador especial requerida.

A decisão de primeiro grau analisou corretamente a questão, reconhecendo que a mera condição de meeira e inventariante não configura, automaticamente, conflito de interesses que justifique a medida excepcional da nomeação de curador especial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter inalterada a r. decisão proferida pelo Juízo singular.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem para prosseguimento do inventário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025